Tribunal: TJSP
Processo: 1004221-71.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de empréstimo – Comprovação da existência do débito por meio de extrato bancário, não obstante a ausência do respectivo instrumento de contrato nos autos – Caracterizada a obrigação da ré quanto ao pagamento – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de empréstimo – Comprovação da existência do débito por meio de extrato bancário, não obstante a ausência do respectivo instrumento de contrato nos autos – Caracterizada a obrigação da ré quanto ao pagamento – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros – Ausência de demonstração de que os juros cobrados eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Inexistência de cobrança a título de comissão de permanência – RECURSO NÃO PROVIDO.